Tribunal: STM
Processo: 7000862-58.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000862-58.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/10/2021 a 07/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, acolheu a
preliminar suscitada de ofício pelo Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI,
para declarar a extinção da punibilidade do acusado WELINGTHON DE OLIVEIRA
DA SILVA, por ocasião da prescrição da pena em concreto, nos termos do art.
123, inc. IV, c/c art. 125, inciso VI, e § 1º; art. 125, § 5º, art. 129 e art. 133, todos
do CPM. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor), MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
acolhiam a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar no
sentido da não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em
concreto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/10/2021 18:06:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4092e28
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000862-58.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA PELA PENA IN CONCRETO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO
INICIAL. DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TERMO FINAL. DATA DA
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO STM.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. É notório que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública
e, quando da sua ocorrência, ela poderá ser arguida a qualquer tempo,
podendo ser declarada, inclusive, de ofício pelo órgão julgador, conforme in
casu.
2. Ademais, imperioso ressaltar que quando o recurso for exclusivo da defesa,
em razão do princípio da non reformatio in pejus, o Apelante não poderá ter
sua pena agravada, tendo como baliza a condenação a quo, sendo esta a
referência para análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal pela pena in concreto.
3. Por fim, o prazo a ser considerado, in tela, como termo inicial da contagem
do prazo prescricional será a data do recebimento da denúncia e o termo final
será a data da publicação da sentença condenatória, e não a data da sessão de
julgamento, conforme a jurisprudência dos Tribunais superiores.
4. Preliminar de ofício acolhida por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar suscitada de ofício pelo Relator
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, para declarar a extinção da punibilidade do acusado
WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA, por ocasião da prescrição punitiva pela pena em concreto, nos termos
do art. 123, inc. IV, c/c o art. 125, § 5º, do art. 129 e do art. 133, todos do CPM.

Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/10/2021 18:06:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4092e28
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela defesa do ex-Sd Ex WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA contra a
condenação proferida à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional
inicialmente aberto.

A Denúncia narra, em síntese:

"(...) No mês de outubro de 2017, o Sd SOUZA LIMA esqueceu de fechar o cadeado do seu
armário localizado no alojamento dos Cabos e Soldados da Companhia de Comando e
Apoio do 20º Batalhão de Infantaria Blindado (Curitiba/PR) quando saía para participar de
uma instrução de orientação.
O ora denunciado - Sd WELINGTHON, ciente de que os militares participavam de uma
instrução, foi até o alojamento e verificou que o armário do Sd SOUZA LIMA estava
entreaberto. Após vasculhar o armário, o Sd WELINGTHON encontrou o aparelho celular
marca ASUS (modelo ZC520TL) e o subtraiu para si.
Por volta do meio-dia, ao retornar da instrução, o Sd SOUZA LIMA verificou que seu
aparelho celular havia sumido. Comunicou o fato aos seus superiores, que determinaram a
realização de uma revista nos armários dos soldados, mas nada foi encontrado.
O armário do Sd WELINGTHON não foi revistado na oportunidade, pois o denunciado havia
saído mais cedo do Batalhão.
No dia 09 de janeiro de 2018, dois soldados avisaram o Sd SOUZA LIMA que o Sd
WELINGTHON estava com um aparelho celular semelhante àquele que havia sido subtraído
e que o denunciado estava tentando trocar por um computador.
No dia seguinte, o Sd SOUZA LIMA, de posse da nota fiscal e da caixa do aparelho,
procurou o Sd WELINGTHON para verificar se o celular que estava sendo oferecido pelo
denunciado era seu.
Durante a conversa entre o Sd SOUZA LIMA e o Sd WELINGTHON, o denunciado negou-se a
mostrar o aparelho celular, afirmando que seria um presente da sua mãe.
O Sd SOUZA LIMA solicitou a intervenção de seus superiores. O Sgt REZENDE ouviu as
explicações de ambos os Soldados e tentou verificar o número do IMEI para confirmar a
propriedade do aparelho celular, porém apareceu a mensagem NULO.
Na sequência, o Sgt REZENDE pediu ao Sd WELINGTHON o número do telefone da sua mãe,
para confirmar a alegação de que o aparelho celular seria um presente dela, porém não
obteve êxito, obtendo a mensagem de que aquele número não existia.
O Sgt REZENDE decidiu permanecer com o aparelho celular até que a propriedade do bem
fosse esclarecida.
No mesmo dia, o Sd WELINGTHON procurou o Sgt REZENDE e confessou que havia
subtraído o aparelho celular do Sd SOUZA LIMA, cerca de 2 meses atrás, pois estaria
passando por dificuldades financeiras. Também declarou que um amigo formatou o
aparelho, tendo sido apagado o número do IMEI.
O aparelho celular subtraído foi avaliado em R$ 1.099,64 (um mil e noventa e nove reais e
sessenta e quatro centavos), tendo os Srs. Peritos concluído que muito embora não tenha
sido possível confirmar o número do IMEI, o número de série constante na nota fiscal
apresentada pelo Sd SOUZA LIMA e no aparelho celular são iguais (H5AXB60193885TP) e
confirmam que o ofendido é o proprietário do bem (evento 5 e 24).
Demonstrado está que o ex-Sd WELINGTHON subtraiu para si o aparelho celular marca
ASUS pertencente ao Sd SOUZA LIMA, no interior do 20º Batalhão de Infantaria Blindado
(Curitiba/PR).
Agindo assim, o ex-Sd WELINGTHON violou o comando normativo insculpido no artigo 240
do Código Penal Militar, consistente no crime de FURTO, pois subtraiu para si coisa alheia
móvel. (...)".

A ação penal lastreou-se no APF nº 0000012-41.2018.7.05.0005, no qual constam entre outros, os seguintes
documentos:

- Oitivas (evento 1, fls. 05/09);

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/10/2021 18:06:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4092e28
- Auto de exibição e apreensão (evento 1, fls.10/11);
- Folhas de alterações (evento 1, fls. 20/27);
- Ficha de entrevista (evento 1, fls. 28/30);
- Relatório (evento 1, fl. 31);
- Informações de licenciamento (evento 1, fl. 53);
- Laudo de avaliação pecuniária (evento 5);
- Decisão de quebra de sigilo telemático (evento 11);
- Laudo pericial de quebra de sigilo telemático (evento 24);
- Certidões negativas (evento 1, fls. 32 e 39); e
- Termo de restituição do bem.

O réu foi licenciado no dia 12/01/2018 (evento 1, fl. 60, do APF 0000012-41.2018).

A Denúncia foi recebida em 18/10/2018.

Foram ouvidas como testemunhas do MPM o 3º Sgt ALYFER LUCAS REZENDE DE CARVALHO (Evento 45,
vídeos 3 e 4, do Processo de origem) e o ex-Sd Ex JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA (Evento 45, vídeos 2 e 3,
do Processo de origem), os quais confirmaram os fatos narrados na Exordial Acusatória.

O acusado foi devidamente citado (evento 41), qualificado e, no seu interrogatório em Juízo, declarou que:

"(...) a denúncia é verdadeira; que estava sozinho no alojamento; que pegou o celular
colocou na mochila e esperou a hora de sair; que logo após o furto tentou vende-lo, mas
não conseguiu, então guardou o telefone e passado alguns meses tentou trocar por um
computador; que tinha negociado o telefone com outro colega da caserna; que as dívidas
eram da família (aluguel, e demais despesas); que após o ocorrido falou da sua situação
financeira; que ia para casa de ônibus; que atualmente trabalha; que o celular do Sd Souza
Lima já estava com a tela quebrada; que não possuía outro defeito; (...) que decidiu
assumir a autoria do delito por achar que se continuasse agindo errado sua vida não iria
para frente; que ficou com o celular por dois meses porque só vendia para pessoas mais
próximas; (...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas e a defesa nada requereram (eventos 46 e 50).

Em Alegações Escritas, o MPM reputou comprovadas a materialidade e a autoria, inclusive com a confissão
do Acusado, requerendo, desse modo, a procedência da Denúncia com a condenação nos termos do artigo
240, caput, do CPM (Evento 58 do Processo de origem). Por seu turno, a Defesa pleiteou a absolvição com
base na excludente de culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa ou pelo estado de necessidade
exculpante, bem como invocou a confissão e a menoridade para entabular a tese de fixação da pena no
mínimo legal, requereu a concessão do regime inicial aberto, a detração da pena pelo período em que
esteve preso, a concessão do sursis e do direito de apelar em liberdade (Evento 62 do Processo de origem).

Terminada a fase instrutória, o Juízo a quo exarou, de forma monocrática, Despacho na data de 7/2/2019,
com fundamento no artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (Lei de Organização
Judiciária da JMU), alterada pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, avocando a competência para
si. Na mesma oportunidade, também reabriu para as partes o prazo do artigo 428 do CPPM, por suprimir a
possibilidade das alegações orais.

As partes nada requereram nesse momento, inclusive, omitindo-se quanto à avocação do feito.

Na Sentença exarada em 19 de abril de 2019, o CPJEx decidiu pela procedência da Denúncia, condenando o
ex-Sd WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA, como incurso no artigo 240, caput, do CPM, fixando a pena no
mínimo legal, correspondente a 1 (um) ano de reclusão, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.

A Sentença transitou em julgado para o MPM, que declarou ciência do Decisum e nada requereu (Evento 77
do Processo de origem). Foi confirmada a intimação eletrônica da Defensoria Pública da União em 4 de maio
de 2019 (sábado) (Evento 79 do Processo de origem), formalizando, tempestivamente, o recurso de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/10/2021 18:06:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4092e28
Apelação em 17 de maio de 2019.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública da União (Evento 80 do Processo de origem) repisou, em síntese,
as teses apresentadas em sede de alegações escritas, defendendo que se trata de furto famélico e de
pequeno valor a res furtiva, a qual fora devidamente restituída, emplacando a tese de estado de
necessidade para caracterizar a excludente de culpabilidade. Requereu a reforma da sentença e a
absolvição do Apelante, por força do estado de necessidade ou pela aplicação do princípio da irrelevância
penal do fato, nos termos do art. 439, alíneas "d" e "e", respectivamente, do Código de Processo Penal
Militar.

O Ministério Público Militar, em suas contrarrazões (Evento 87 do Processo de origem), consignou não ser o
caso de atipicidade material em razão do valor da res furtiva, bem como ressaltou que não foi caracterizado
nos autos o estado de necessidade aventado pelo Apelante. Também salientou que a devolução do aparelho
celular somente ocorreu muito tempo após a consumação do furto. Por isso, requereu que fosse mantida, na
íntegra, a Sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do Dr. ALEXANDRE CONCESI,
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, arguiu, de início, preliminar de nulidade da Sentença, por
incompetência do Juiz Federal que a exarou. No mérito, opinou pelo desprovimento do Apelo defensivo.

Em 12/02/2020, no julgamento da apelação nº 7000665-40.2019.7.00.0000, o STM, por maioria, declarou
nula a Sentença, em face da absoluta incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para proferi-la
monocraticamente, e determinou um novo julgamento, dessa vez, procedido pelo Conselho Permanente de
Justiça.

Em 19/10/2020, em novo julgamento da Ação Penal, o Conselho Permanente de Justiça decidiu manter a
condenação do réu no artigo 240, caput, do CPM, em 1 (um) ano de reclusão, concedendo a suspensão
condicional da execução da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o
regime aberto para cumprimento da pena.

Por ocasião da apresentação das novas razões de apelação, a defesa manteve as teses apresentadas
anteriormente, no sentido de que o crime configura furto famélico e de que o fato é irrelevante do ponto de
vista penal, tendo pleiteado, ainda, aplicação de todos os princípios mencionados alhures etc.

Em Contrarrazões, o MPM rechaçou as teses defensivas para que a apelação seja negada e a Sentença
condenatória mantida inalterada.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante novo parecer, este da lavra do Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, opinou, preliminarmente, pela não ocorrência da
prescrição, por entender que o marco interruptivo prescricional ocorre com a data da sessão de julgamento,
e não com o dia da publicação da sentença a quo. No mérito, pugnou pelo desprovimento do Apelo
defensivo, a fim de que se mantenha preservada a Sentença condenatória de primeiro grau.

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/10/2021 18:06:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4092e28

VOTO

O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, logo merece ser conhecido.

PRELIMINAR DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Em que pese a PGJM, em seu parecer, tenha sustentado que não houve a prescrição da pretensão punitiva
no presente feito, por acreditar que o marco interruptivo da prescrição é o dia da Audiência de julgamento
da Ação Penal, e não a data da publicação da sentença a quo, torna-se forçoso declarar a extinção da
punibilidade por ocorrência da prescrição retroativa na vertente quaestio, permissa venia.

Isso porque, segundo o entendimento predominante deste Tribunal, em total harmonia com o recente
posicionamento do STF e do STJ, o que interrompe a prescrição é, justamente, o contrário do que
entende o nobre representante da PGJM, ou seja, o dia da publicação da sentença, e não o dia do
julgamento do processo, pelas razões que se seguem.

Ao averiguar os autos, vê-se que a Denúncia foi recebida no dia 18/10/2018.

O acusado foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, tendo a publicação da Sentença condenatória
ocorrido em 16/4/2019, com a intimação e o ciente da Acusação em 24/4/2019.

Ocorre que essa Sentença condenatória foi declarada nula pelo Plenário desta Egrégia Corte em sede de
Apelação, visto que foi proferida por Juiz absolutamente incompetente, no que o feito foi devolvido à
instância de origem.

No dia 15/10/2020, em novo julgamento da Ação Penal, decidiu o Conselho de Justiça manter a
condenação nos termos do primeiro julgamento, qual seja, de 1 (um) ano de reclusão, com espeque no
artigo 240, caput, do CPM, concedendo a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de recorrer em liberdade e o regime aberto para cumprimento da pena.

A nova Sentença foi publicada em 19/10/2020. Desse modo, deve-se considerar para fins de
prescrição essa data de publicação, e não o dia do segundo julgamento (15/10/2020), concessa venia.

Ademais, a pena aplicada ao réu, por ser inferior a 2 (dois) anos, prescreverá em 4 (quatro) anos, com fulcro
no inciso VI do art. 125 do CPM.

Nesses termos, o art. 125, inciso IV, do CPM prevê:

Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior,
não excede a dois. (Grifo nosso.)

Como no caso em análise o réu era menor de 21 anos de idade à época dos fatos, faz-se necessário
proceder à redução do prazo prescricional pela metade, como prevê o artigo 129 do CPM, como vemos:

Redução
Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era,
ao tempo do crime, menor de vinte e um anos ou maior de setenta.

Assim, diante da constatação de sua menoridade relativa, a pena aplicada ao réu passará a prescrever em 2
(dois) anos.

Portanto, a considerar essas informações, bem como que o recurso é exclusivo da defesa, além do
entendimento dos tribunais superiores, deve-se declarar a extinção da punibilidade in tela, uma vez
que o lapso temporal entre o recebimento da Denúncia (18/10/2018) e a data da publicação da

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/10/2021 18:06:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4092e28
segunda Sentença condenatória - desta vez julgada por Juízo competente (19/10/2020) - foi maior que 2
(dois) anos, sendo, desse modo, imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva.

A propósito, é digno de nota registrar que o STF também entende que o marco interruptivo da
prescrição deve ser a publicação da sentença condenatória, e não o dia da audiência de
julgamento. Nesse sentido, a Suprema Corte decidiu, quando julgou caso semelhante, in verbis:

"PENAL. HABEAS CORPUS. (...). PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS E 2 (DOIS) MESES NA
SENTENÇA. REDUÇÃO PARA 2 ANOS NA APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA.
PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. PRECEDENTE DO STF.
1. O § 1º do artigo 110 do Código Penal dispõe que "A prescrição, depois da sentença
condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu
recurso, regula-se pela pena aplicada".
2. A pena a ser considerada no cálculo da prescrição intercorrente, entre a
publicação da sentença e seu trânsito em julgado, é, no caso "sub judice", a de
dois anos, fixada na apelação exclusiva da defesa e não a de 2 anos e dois meses
imposta na sentença. (Precedente: HC 96.009, Relatora Ministra Cármen Lúcia,
1ª Turma, Dje de 15/05/2009).
3. In casu, entre a publicação da sentença, em 27/06/2005 - termo inicial do curso
prescricional-, e o julgamento do recurso especial do paciente, em 1º/12/2009, transcorreu
prazo superior aos quatro anos previstos no inciso V do art. 109 do Código Penal, impondo-
se o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
(...).
5. Ordem CONCEDIDA para declarar extinta a punibilidade do paciente, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva". (HC nº 104.704, Relator
Ministro LUIZ FUX, julgado em 15/11/2011). (Grifo nosso.)

Em recentíssimo julgado, o Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento de que se deve
considerar, como marco interruptivo da prescrição, a PUBLICAÇÃO da sentença condenatória, e não o
dia em que a Ação Penal foi julgada, conforme se verifica logo abaixo:

"(...). PRESCRIÇÃO - PRAZO - INTERRUPÇÃO. Tanto a sentença, considerada a
data de publicação, quanto acórdão alusivo à apelação, ainda que confirmatório
daquela, constituem fatores interruptivos a serem levados em conta para fins
prescricionais - inteligência do artigo 117, inciso IV, do Código Penal.
PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO PUNITIVA - PRAZO - INTERRUPÇÃO. Não transcorrido, entre os
fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, inexiste prescrição da
pretensão punitiva do Estado.". (HC nº 199.659, Relator Ministro, MARCO AURÉLIO,
julgado em 21/5/2021). (Grifo nosso.)

Nesse caminhar, entendeu também o STJ, quando assim julgou recentemente:
"(...). INTERPOSIÇÃO APÓS O LAPSO LEGAL. PLEITO PELO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. (...). 8. Não há ilegalidade patente, apta à
concessão de habeas corpus de ofício, inclusive no que concerne ao reconhecimento da extinção
da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, porquanto, nos termos do art. 117,
inviso IV, do Código Penal, o transcurso do prazo prescricional é interrompido 'pela
publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis'.". (AgRg no REsp
1925804/SP, Ministra LAURITA VAZ, Julgado em 15/06/2021) (Grifo nosso.)
Em outra ocasião, neste ano, o Superior Tribunal de Justiça igualmente entendeu:

"(...). RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. (...).
(...).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/10/2021 18:06:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4092e28
2. Para efeito de análise da prescrição da pretensão punitiva, a condenação definitiva
fixada em 2 anos de detenção prescreve em 4 quatro anos, nos termos do artigo 109, V, do
Código Penal, hipótese que se faz presente na situação jurídica do acusado.
3. Entre a data de recebimento da denúncia (15/1/2013) e a publicação da sentença
condenatória (21/12/2018) decorreu lapso temporal superior a 5 anos, de modo que fulminada a
pretensão punitiva pelo advento da prescrição.". ( EDcl no AREsp 1719568/RJ, Ministro
OLINDO MENEZES, Julgado em 08/06/2021) (Grifo nosso.)

Esta Corte de Justiça Especializada, ao enfrentar o mesmo tema, assim também entendeu, ao julgar caso
deste ano:

"EMENTA: APELAÇÃO. (...). DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO
DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO. (...).
(...).
2. Transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 125 do CPM e tratando-se
de recurso exclusivo da Defesa, a declaração da extinção da punibilidade pelo
advento da prescrição da pena em concreto, ocorrida entre o recebimento da
Denúncia e a publicação da Sentença condenatória, é medida que se impõe.
(...).
Preliminar de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva pela pena in concreto acolhida. Decisão unânime.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.". ( STM. Apelação nº 7000924-
98.2020.7.00.0000, Relator Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgado em
6/5/2021). (Grifo nosso.)

O mesmo posicionamento este Tribunal teve quando julgou caso parecido no ano passado, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. INGRESSO CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. A prescrição da pretensão punitiva do Estado passa a
ser regulada pela pena imposta quando somente houver recurso da Defesa.
Decorrido o lapso temporal previsto para a prescrição entre a data do
recebimento da denúncia e a de publicação da sentença condenatória, esta deve
ser declarada.(...)". (Apelação nº 7000447-75.2020.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO, Julgado entre 30/11/2020 a 03/12/2020) (Grifo nosso.)

Enfim, ante as razões apresentadas e por ser também matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a
extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, visto
que o feito já chegou ao STM prescrito.

Ante o exposto, voto pela declaração de extinção da punibilidade do acusado, por ocasião da prescrição
da pena em concreto, nos termos do art. 123, inc. IV, c/c o art. 125, inciso VI, e § 1º; o art. 125, § 5º, o art.
129 e o art. 133, todos do CPM.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 23:17:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203e9d8232
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000862-58.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex)
Welingthon de Oliveira da Silva contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, na cidade de
Curitiba-PR, que o condenou como incurso no art. 240, caput, do Código Penal Militar
(CPM) - furto simples -, à pena de 1 ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 anos, o direito de apelar em liberdade e a fixação do regime prisional
inicialmente aberto.

O eminente Ministro-Relator suscita, de ofício, preliminar de ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal pela pena em concreto. Nessa esteira, declara extinta a
punibilidade do Apelante, com fulcro no art. 123, inc. IV, c/c art. 125, inciso VI, e § 1º;
art. 125, § 5º, art. 129 e art. 133, todos do CPM.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre Relator, considero que não há que se
falar em ocorrência de prescrição, na hipótese. Nesse contexto, julgo que bem andou a
douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) ao também suscitar preliminar,
porém, em sentido contrário ao entendimento esposado acima. Argui a não ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva na espécie, por considerar a data da Sessão de
Julgamento como marco interruptivo prescricional e não o dia da publicação da sentença
a quo.
Observa-se a partir dos autos que o ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Welingthon de Oliveira
da Silva, nascido em 3.4.1998, era menor de idade na data em que foi preso em flagrante na
posse do aparelho celular objeto do furto narrado na Inicial.
A Denúncia foi recebida em 8.10.2018 e o julgamento do Acusado, pelo Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar,
ocorreu na data de 15.10.2020, conforme Ata constante dos autos. A Sentença foi
disponibilizada no sistema e-Proc/JMU no dia 19.10.2020.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 23:17:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203e9d8232
O Acusado foi condenado à pena de 1 ano de reclusão e a verificação da prescrição, na
hipótese, ocorre pela metade do prazo, ou seja, em 2 anos, eis que o Réu era menor de
idade na data dos fatos, nos termos do art. 125, inciso VI, c/c art. 129, ambos do Código
Penal Militar.
Dessa forma, entre a data do recebimento da Denúncia, ocorrida em 18.10.2018, e a data do
Julgamento do Acusado pelo CPJ, em 15.10.2020, não transcorreu o lapso prescricional de 2
anos exigidos na espécie.
Consoante asseverado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 103686
(publicado no DJe de 3.9.2012), de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, a publicação
da Sentença por órgão colegiado da Justiça Castrense se dá na própria Sessão de
Julgamento, o que acarreta a interrupção do prazo prescricional.

Nesse sentido, há diversos precedentes que evidenciam o referido entendimento na
jurisprudência pátria. Confira-se:
"EMENTA. Embargos de declaração nos embargos de declaração nos
terceiros embargos de declaração. Prescrição não configurada. Marco
interruptivo. Data da sessão de julgamento. Publicação da decisão e
intimação das partes. Distinção. Ajuizamento da ADC nº 53. Ausência de
óbice ao julgamento do processo subjetivo. Dosimetria da pena.
Obscuridade inocorrente. Inexistência de pontos omissos, ambíguos,
contraditórios ou obscuros a sanar. Mero inconformismo. Pretensão de
rejulgamento da causa. Embargos rejeitados. Correção, de ofício, de erro
material. Certificação do trânsito em julgado, independentemente da
publicação do acórdão. Início imediato do cumprimento da pena. 1. A
orientação jurisprudencial da Corte vai no sentido de que, nos
julgamentos colegiados, 'o marco interruptivo do prazo prescricional
previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe
conferiu a Lei nº 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento' (AP
nº 409 AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de
28.10.13)." (AP 565 ED-terceiros-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal
Pleno, julgado em 20.6.2018, publicado no Dje-177, de15.08.2019; grifo
nosso)
"PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MARCO
INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL.
ART. 109, INCISO IV, DO CP. DATA DA SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO.
1. A teor do que dispõe o art. 109, IV c/ o art. 110, §1.º do CP, operando-se
o trânsito em julgado para a acusação da sentença ou do acórdão penal
condenatório que impõe ao acusado pena definitiva superior a 2 (dois) e
não superior a 4 (quatro) anos, é de 8 (oito) anos o prazo prescricional da
pretensão punitiva.
2. Para fins de configuração do marco interruptivo do prazo prescricional,
considera-se publicado o acórdão condenatório na data da realização da
sessão pública de julgamento em que exarado aquele julgado,
independentemente de quando se dê sua veiculação no Diário da Justiça
ou meio de comunicação congênere.
3. Na hipótese dos autos, os pacientes foram condenados a pena de 3

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 23:17:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203e9d8232
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Entre a data do recebimento da
denúncia (15/12/2000) e a data em que realizada a sessão de julgamento
da qual resultara prolatado o acórdão condenatório reformador da
sentença absolutória (20/10/2008), transcorreu lapso temporal inferior a 8
(oito) anos, não havendo falar, assim, em prescrição da pretensão
punitiva.
4. Ordem denegada." (STJ, Habeas Corpus 233.594/SP, Rel. Min. Alderita
Rambos de Oliveira, Desembargadora convocada do TJ/PE, Sexta Turma,
julgado em 16.4.2013, publicado no DJe de 4.8.2014; grifo nosso)
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO
PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 168-A, § 1º, I, DO CÓDIGO
PENAL. CORREÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. SESSÃO DE
JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA
INTEGRAR O JULGADO. I. Não há incorreção no julgado quanto ao delito no
qual foi condenado o embargado.
II. A data a ser considerada para efeito da prescrição não é a da
publicação do acórdão condenatório no DJ e sim a data da sessão de
julgamento do acórdão condenatório, por se tratar de evento público.
III. Deve ser retificado o julgado para se considerar como marco
interruptivo o dia 27/09/2004 (data da sessão de julgamento) e não o dia
26/10/2004 (data de sua publicação no DJ), sem modificação da conclusão
do julgado no sentido da extinção da punibilidade pela prescrição.
IV Embargos parcialmente acolhidos." (STJ, EDcl no REsp 962.044/SP, Rel.
Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 20.10.2011, publicado no DJe
de 7.11.2011; grifo nosso)
"PENAL. RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 186, INCISOS VI E VII, E 188,
INCISO VIII, DO DECRETO-LEI Nº 7.661/45 (ANTIGA LEI DE FALÊNCIAS).
SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
DATA DO JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO EM SESSÃO.
I - Na hipótese de o Tribunal reformar a sentença absolutória para
condenar o réu, a interrupção do prazo prescricional, com base no art.
117, inciso IV, do CP, ocorre na data do julgamento da apelação
(Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso).
II - A decisão torna-se pública na própria sessão de julgamento pelo
Tribunal, sendo, portanto, despicienda, para fim de interrupção do lapso
prescricional, a data em que ocorre a publicação do acórdão no órgão da
imprensa oficial. Em outros termos, a prescrição recomeça a contar da
data do primeiro ato inequívoco de publicidade do decisum. Recurso
especial desprovido." (STJ, REsp 956.346/SP, Rel. Min. Felix Fischer,
Quinta Turma, julgado em 9.10.2007, publicado no DJe de 5.11.2007; grifo
nosso)

Concluo, portanto, descaber falar em incidência da prescrição da pretensão punitiva
estatal no caso.

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pela PGJM, no sentido da não ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 23:17:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203e9d8232

Brasília-DF, 7 de outubro de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Revisor